Tribunal: STF
Processo: Rcl 55618
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luan Kuiaski Melo representado por Luciana Aparecida Kuiaski Melo contra decisão proferida pela Desembargadora Federal, Claudia Cristina Cristofani, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo 5010504-79.2020.4.04.7000, para garantir a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral).



    Narra-se, em suma, o seguinte:



    “Versa o presente feito sobre Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência movida em face da UNIÃO visando à concessão do medicamento ETEPLIRSEN (Exondys 51) para tratamento em caráter de urgência de DISTROFIA MUSCULAR TIPO DUCHENNE – DOENÇA RARA com medicamento sem registro na ANVISA. 



    O autor é CRIANÇA de apenas 09 anos, portador de CID 10 G 71.0 – DISTROFIA MUSCULAR TIPO DUCHENNE, doença causada por mutação do gene da distrofia. É uma doença RARA, GRAVE, MULTISSISTÊMICA, PROGRESSIVA E DEGENERATIVA. 



    Com a exordial fundamentada no TEMA 500 desta Corte, houve pedido de Tutela de Urgência, o que restou indeferida (5010504- 79.2020.4.04.7000/PR). Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, indeferido. Embargos de Declaração que reiterou desobediência ao TEMA 500, não acolhido. Agravo Interno julgado prejudicado pela apreciação do mérito do Agravo, julgado improcedente (50176789020204040000/PR). Sentença de improcedência, sem observância e pronunciamento do TEMA 500 desta Corte - STF (anexos). 



    Com o recurso de Apelação, no mesmo sentido, indeferido o pedido de efeito ativo e no acórdão o manteve, sob o fundamento, em apertada síntese, de que: ‘o fato de não haver evidências científicas que indiquem a eficácia do tratamento eleito, bem como em face da ausência de registro na ANVISA do medicamento demandado, não deve ser judicialmente deferida a sua dispensação’. Apresentou-se Embargos de Declaração, rejeitados (anexos). 



    Contra a decisão de improcedência da Apelação, manejou-se Recurso Extraordinário com a finalidade de fazer valer a tese fixada no Tema 500 de Repercussão Geral do STF, qual seja, todos os requisitos impostos pelo referido tema para a dispensação de medicamento sem registro na ANVISA foram cumpridos pelo autor. Entretanto, o Tribunal Reclamado não admitiu o presente recurso sob a fundamentação, em síntese, de que: ‘a questão suscitada implica revolvimento do conjunto probatório, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça..’ (anexo). 



    Desta decisão denegatória, o Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, tendo o Tribunal Reclamado mantido seus fundamentos e remetendo o Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte. 



    Em Recurso Extraordinário com Agravo 1.366.928, o v. Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (anexo), oportunizando a retratação, claramente por entender que a decisão do Tribunal Reclamado está em desacordo com o Tema de Repercussão Geral deste Excelso Pretório. 



    Em incidente de juízo de retratação, a Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Reclamado manteve a decisão recorrida (anexo). 



    Veja-se i. Ministros(as) que em todas as decisões proferidas no caso vertente, desde o juízo de primeiro grau, se furtam em analisar o caso sob o prisma do Tema 500 do STF, insistindo o Tribunal Reclamado em afirmar que o caso foi devidamente julgado de acordo com os precedentes desta Suprema Corte, todavia, analisam somente com base nos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo REsp nº 1.657.156).” (págs. 3-4 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta-se que a decisão reclamada deixou de aplicar de forma adequada o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral).



    O Tribunal reclamado prestou informações (documento eletrônico 30).



    A União apresentou contestação (documentos eletrônicos 32-37).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 40).



    É o relatório. Decido.



    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    No caso, conforme relatado, sustenta-se que a decisão reclamada deixou de aplicar de forma adequada o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500 da Repercussão Geral).



    Anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão deste Supremo Tribunal.



    Por outro lado, os Ministros deste Tribunal têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Consideradas essas premissas, passo à análise da presente reclamação. 



    No caso, o acórdão reclamado assim tratou do tema:



    “[...] Após a análise dos autos, verifica-se que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, não diverge do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 500, impondo-se, em consequência, a respectiva manutenção. 



    Ao contrário, restou expressamente consignado que é possível ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua utilização autorizada, mesmo que de forma precária, pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 



    Na hipótese dos autos, entretanto, não restou comprovada a eficácia do tratamento requerido. 



    Pelo contrário. O medicamento em questão foi aprovado pela ANVISA até o momento. Inclusive, a droga ainda está em estudo, e há críticas com relação à liberação devido ao número pequeno de pacientes estudados, benefícios marginais e resultados controversos. 



    Acrescentou-se que o tratamento de escolha é livre ao paciente e bastante comum em atendimentos privados. Contudo, não há direito à obtenção judicial de tratamento de escolha. Para que se imponha um ônus ao SUS de um tratamento de alto custo, como o requerido, com duração para toda a vida de um paciente, é necessária a demonstração cabal da imprescindibilidade, o que não ocorre no caso dos autos, onde há fundamentada dúvida acerca da evidência científica que atestaria a superioridade do tratamento postulado. 



    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão proferida pela Turma deste Tribunal e determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência deste Regional para as providências cabíveis.” (págs. 209-210 do documento eletrônico 23). 



    A tese relativa ao julgamento do Tema 500 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”. 



    Nesse contexto, após examinar detidamente o ato reclamado e o paradigma indicado, entendo que inexiste teratologia na interpretação atribuída pelo Tribunal reclamado aos fundamentos que embasaram o julgamento do Tema 500-RG. 



    O Juízo reclamado considerou o paradigma indicado, mas manteve a decisão de improcedência da pretensão, pois o medicamento pretendido “está em estudo, e há críticas com relação à liberação devido ao número pequeno de pacientes estudados, benefícios marginais e resultados controversos”.



     



    Ademais, a partir da apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, considerou que não houve demonstração cabal da imprescindibilidade do medicamento, tendo em vista a “fundamentada dúvida acerca da evidência científica que atestaria a superioridade do tratamento postulado”.



    Assim, não visualizo teratologia na aplicação do precedente firmado no Tema 500 da sistemática da Repercussão Geral.



    Além disso, a alteração das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não aceita pela jurisprudência desta Corte. Com esse mesmo entendimento, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 657.718 - TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 36.402-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 657.718, TEMA 500/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (pág. 1 do documento eletrônico 40). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator